Tribunal: TJBA
Processo: 8021798-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021798-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO SANTOS QUEIROZ Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). PEDIDO DE MAJORAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TEMA 03 DO IRDR/TJBA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada em face de ato omissivo atribuído a autoridade estadual, objetivando a majoração do percentual da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) para 100% sobre o soldo, em razão da conclusão de Curso Especial de Formação de Sargentos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a pretensão de revisão e majoração de percentual de gratificação extinta ou reestruturada pela Lei Estadual nº 7.145/1997 encontra-se fulminada pela prescrição do fundo de direito, à luz do Decreto nº 20.910/32 e do sistema de precedentes obrigatórios. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 7.145/1997 promoveu a reestruturação remuneratória da Polícia Militar da Bahia, extinguindo ou incorporando gratificações anteriores. 4. Conforme tese firmada por este Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR nº 0006411-23.2016.8.05.0000 (Tema 03), a pretensão de revisão da GHPM ou de restabelecimento de percentuais anteriores à Lei nº 7.145/1997 sujeita-se à prescrição do fundo de direito, caso a ação tenha sido ajuizada após o decurso de cinco anos da vigência da norma reestruturadora. 5. Inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ (relação de trato sucessivo), pois houve alteração do próprio regime jurídico da vantagem, configurando ato único de efeitos concretos. 6. A inexistência de direito adquirido a regime jurídico (Tema 41 do STF) reforça a impossibilidade de repristinação de critérios de cálculo revogados há mais de duas décadas. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de mérito acolhida. Segurança denegada. Tese de julgamento (Tema 03 IRDR/TJBA): "A pretensão de percepção da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), extinta pela Lei Estadual nº 7.145/97, é atingida pela prescrição do fundo de direito, se a ação não for ajuizada no prazo de 5 (cinco) anos a contar da publicação da referida lei". Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual/BA nº 7.145/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836 (Tema 41 RG); TJBA, IRDR 0006411-23.2016.8.05.0000 (Tema 03). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA